Tribunal: TJDFT
Processo: 0749056-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749056-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDERICO DA CRUZ BRACHER APELADO: MARIA SANDRA DOS SANTOS CLAUDINO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FREDERICO DA CRUZ BRACHER contra a decisão, de ID n.o 58151216, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão de ID n.o 56574377, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID n.o 58397416), o embargante sustenta que a decisão não se manifestou sobre a preclusão pelo não recolhimento das custas, tanto da forma simples como em dobro. Assim, requer o recebimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão apontada, a fim de ser declarada a preclusão do recolhimento das custas com o devido prequestionamento. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. No caso em tela, não se verifica a omissão apontada pelo embargante, uma vez que a decisão que negou os benefícios da gratuidade de justiça não precluiu por conta das manifestações do próprio embargante que insiste em recorrer das decisões impostas. Apenas a título de informação, nos termos do art. 1.026 do CPC, a oposição de embargos de declaração não possui efeito suspensivo, mas interrompe o prazo para interposição de recurso, ou seja, a oposição de embargos de declaração evita a preclusão do direito recursal do recorrente. Assim, a omissão alegada pelo embargante não procede, uma vez que basta o transcurso do prazo recursal (sem a interposição de qualquer recurso) para que seja declarada a preclusão de seu direito. Na verdade, os argumentos apresentados pelo embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento e ocasionar a reapreciação da matéria com a modificação da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Não se identifica no julgado qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão em sua íntegra. Por fim, e pela derradeira vez, fica a parte embargante intimada a juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo de seu recurso, no prazo de 5 (cinco) dias e em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, e 1.007, § 4o, ambos do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador